Tribunal: TJDFT
Processo: 0728770-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. RESP No 1.120.295-SP. RECURSO REPETITIVO.
1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal e que o correspondente marco interruptivo retroage à data da propositura da ação.
2. A interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista no Enunciado no 106 da Súmula do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
3. A orientação jurisprudencial firmada no STJ no julgamento do REsp no 1.120.295/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, é no sentido de que "A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário".
4. No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 14/01/2019, data em que não havia escoado o prazo prescricional quinquenal uma vez que os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 11/05/2014.
5. Conquanto a citação tenha apenas se concretizado em 02/12/2019, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário, a demora pode ser imputável exclusivamente ao Judiciário porque os autos ficaram paralisados na Secretaria do Juízo do dia em que foi protocolada a inicial, em 14/01/2019, até o dia 09/10/2019, data em que o ilustre Juízo a quo recebeu a inicial e determinou a citação do agravante-executado.
6. Esses dez meses nos quais o processo ficou paralisado na Vara amoldam-se ao conceito de “motivos inerentes aos mecanismos da Justiça”, razão pela qual, no caso, o Enunciado no 106 da Súmula do STJ não pode ser utilizada em prejuízo da parte credora.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.